Tribunal: TJMT
Processo: 1012323-48.2022.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373 I CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- É devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, quando desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final. 2- O motorista tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9o, da Lei no 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil. 3- Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Não havendo comprovação de suas alegações, não há que se falar em excesso de horas além do previsto no regramento específico (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012323-48.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA 3JS LTDA. - CNPJ: 17.314.364/0001-49 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023